Tribunal: STF
Processo: RE 170131
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
E M E N T A: TAXA DE JUROS REAIS - LIMITE FIXADO EM 12% A.A.
(CF, ART. 192, § 3º) - NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA -
IMPOSSIBILIDADE  DE SUA APLICAÇÃO IMEDIATA - NECESSIDADE DA EDIÇÃO DA
LEI  COMPLEMENTAR EXIGIDA PELO  TEXTO CONSTITUCIONAL - APLICABILIDADE
DA  LEGISLAÇÃO ANTERIOR A  CF/88 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.
         A regra inscrita no art. 192, § 3º, da  Carta Política -
norma  constitucional de  eficácia limitada  -  constituí preceito de
integração  que reclama,  em caráter  necessário, para  efeito de sua
plena  incidência, a  mediação legislativa  concretizadora do comando
nela positivado.
         Ausente   a lei  complementar reclamada  pela  Constituição,
não se revela possível a aplicação imediata da taxa de juros reais de
12% a.a. prevista no art. 192,  §  3º,  do texto constitucional.